Tribunal: TJDFT
Processo: 0717218-31.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE APARELHO AUDITIVO. VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO. PRAZO LEGAL NÃO OBSERVADO. DIREITO À RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) decretar a rescisão contratual; b) condenar o réu a restituir aos autores o valor de R$7.000,00, mais os acréscimos legais; e c) condenar o réu a pagar aos autores o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) complexidade da causa e necessidade de prova pericial; (ii) análise da prova do defeito no aparelho; (iii) direito dos autores à indenização por danos morais; e (iv) adequação do valor da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de incompetência absoluta. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas são satisfatórias para a análise do mérito. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
5. Em 04/03/22 os autores/recorridos adquiriram aparelho auditivo comercializado pela parte ré, pelo valor de R$7.000,00 (sete mil reais). Em 08/03/23, ainda no prazo de garantia, o produto apresentou defeito no receptor e o custo do conserto, no valor de R$700,00, foi suportado pelos autores. E em 19/10/23 o produto apresentou novo defeito, relacionado ao carregamento, ocasião em que foi encaminhado para análise e a parte ré concluiu pela inexistência de defeito, mas não apresentou o laudo técnico.
6. Constatada a hipossuficiência do consumidor e diante da verossimilhança de sua alegação de defeito do produto, correta a determinação de inversão do ônus da prova, a teor do art. 6o, inciso VIII, do CDC. E invertido o ônus probatório, cabe ao fornecedor do produto comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos fatos alegados pelos autores, demonstrando de forma inequívoca que o produto estava em perfeitas condições de uso, o que não ocorreu. No mesmo sentido: Acórdão 665259, 20100110019535APC, Relator(a): CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2013, publicado no DJe: 04/04/2013.
7. Nesse contexto, nos termos do artigo 18, § 1°, do CDC, o consumidor tem direito à rescisão do contrato e restituição do valor pago, monetariamente atualizado, na forma determinada na sentença, por força do vício de qualidade do produto que o tornou impróprio para o uso.
8. No tocante aos danos morais, o inadimplemento contratual da parte ré ultrapassou o âmbito obrigacional e vulnerou atributos pessoais da autora. Com efeito, considerada a natureza e destinação do produto adquirido, a mora da parte ré para devolver o produto encaminhado à assistência técnica e a recusa ao fornecimento de aparelho auditivo substitutivo, deve ser assegurada a reparação dos danos morais. O valor arbitrado (R$3.000,00) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, revelando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à parte ré.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/1995), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18, § 1°.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 665259, 20100110019535APC, Relator(a): CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2013, publicado no DJe: 04/04/2013.